Tribunal: TJBA
Processo: 8043120-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043120-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NOSSAS RAIZES AGROPECUARIA LTDA e outros Advogado(s): DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):EDUARDO ALVEZ WEIMER ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Nossas Raízes Agropecuária Ltda. contra acórdão que, ao julgar agravo interno, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela pessoa jurídica e pelo sócio avalista, autorizando apenas o parcelamento das custas em três vezes. Os embargantes alegam contradição no julgado, pois este teria reconhecido a existência de saldo bancário negativo e renegociação de dívidas em 2024, mas mesmo assim concluiu pela ausência de hipossuficiência. Requerem a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a redução das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao indeferir a justiça gratuita sob o fundamento de movimentações bancárias expressivas em 2022 e 2023, mesmo após reconhecer, em 2024, saldo negativo e endividamento da empresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas. 4. O acórdão embargado apreciou fundamentadamente todos os argumentos e provas apresentados, concluindo pela ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, especialmente diante de movimentações bancárias relevantes nos anos anteriores, receita bruta declarada de mais de R$ 2 milhões em 2024 e posse de bens de elevado valor. 5. A menção ao saldo bancário negativo e à renegociação de dívidas em 2024 não constitui reconhecimento de hipossuficiência, tampouco gera contradição, pois o acervo probatório como um todo foi considerado insuficiente para justificar o deferimento do benefício. 6. O indeferimento da gratuidade de justiça encontra amparo na jurisprudência do STJ, conforme Súmula 481, exigindo-se prova objetiva da impossibilidade financeira, não suprida nos autos. 7. A interposição de embargos com fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado; ainda assim, conforme art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria invocada. 8. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não caracteriza vício previsto no art. 1.022 do CPC e não autoriza a modificação da decisão. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8043120-68.2025.8.05.0000 em que figuram como Embargante NOSSAS RAIZES AGROPECUARIA LTDA e outros e outros como embargado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200